Tribunal: TJBA
Processo: 8070984-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070984-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROMARIO CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. GRADUAÇÃO DA LESÃO. VALOR JÁ PAGO SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por vítima de acidente de trânsito, que pleiteia o pagamento complementar da indenização por invalidez permanente parcial.

2. O autor recebeu administrativamente R$ 1.687,50, mas sustenta ser credor de valor superior (R$ 13.500,00), postulando a diferença. A sentença julgou improcedente o pedido por considerar que o montante pago foi superior ao devido conforme a perícia judicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. Questão em discussã
o:

3.
A questão em discussão consiste em saber se a invalidez parcial do autor enseja complementação do seguro DPVAT, à luz do laudo pericial judicial, e se a graduação da lesão adotada pela sentença corresponde à efetivamente constatada. Discute-se ainda se o valor administrativo recebido é compatível com o grau de repercussão da lesão segundo a tabela da Lei n.º 6.194/1974, com redação da Lei n.º 11.945/2009.

III. Razões de decidir:

4.
O laudo pericial apontou invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, com leve repercussão, enquadrada como "perda completa da mobilidade de um dos punhos", com percentual final de 6,25% da indenização máxima legal (R$ 843,75).

5. O valor já recebido pelo autor (R$ 1.687,50) corresponde a 12,5% do teto legal, sendo superior ao valor efetivamente devido conforme laudo judicial.

6. Não há impugnação técnica idônea ao laudo, tampouco divergência pericial a justificar reforma da sentença.

7. A jurisprudência do STJ (Súmula 474) reafirma a proporcionalidade entre o grau da lesão e o valor da indenização do seguro DPVAT.

8. O pedido de complementação deve ser rejeitado diante do valor já pago ser superior ao apurado na perícia técnica judicial.

IV. Dispositivo e tese:

9. R
ecurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a gradação da lesão conforme tabela legal, com base no laudo pericial judicial. 2. É indevido o pagamento complementar se o valor já recebido administrativamente supera o quantum fixado tecnicamente como devido.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.194/1974, art. 3.º, § 1.º, II; Lei n.º 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8070984-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO ROMARIO CONCEICAO DE SOUZA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13